Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732055-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por General Motors do Brasil Ltda. contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória proposta em desfavor do Distrito Federal, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa até o julgamento do mérito, mediante a prestação de caução do valor total exigido pela autoridade tributária (autos no 0706748-49.2021.8.07.0018, ID no 102950377, págs. 1-8). 2. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que o auto de infração no 6.757/2015 não deve prosperar, uma vez que se refere ao recolhimento do ICMS de 2010 a 2015, incidente sobre operações de venda direta de veículos a consumidores finais (pessoas com deficiência, taxistas e diplomatas), cuja isenção está prevista no Decreto no 18.955/97. 3. Destaca que o auto de infração foi impugnado administrativamente, demonstrando que todas as operações questionadas pela autoridade tributária estavam acobertadas pela isenção de recolhimento do ICMS, nos termos previstos no Decreto supracitado. 4. Sustenta, contudo, que a integralidade dos documentos apresentados não foi submetida à análise pelo Tribunal Administrativo Fiscal do Distrito Federal - TARF, pois segundo o acórdão, no momento do julgamento já havia operado a preclusão consumativa. 5. Por essa razão, ajuizou a demanda originária e pediu a concessão da tutela provisória de urgência para que os débitos que ensejaram o auto de infração questionado não impeçam a expedição da Certidão Negativa de Débitos, sob pena de ter as suas atividades regulares e contratos celebrados comprometidos. 6. Contudo, a decisão deferiu parcialmente o pedido, entendendo que somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito do montante integral dos valores cobrados pelo agravado. 7. Sustenta que essa exigência não seria razoável, na medida em que os documentos apresentados seriam suficientes para corroborar os seus argumentos e justificar a suspensão do crédito tributário, assim como a expedição de certidão negativa de débito no que tange às operações objeto da controvérsia. 8. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a expedição da certidão negativa de débitos independentemente do depósito do valor integral exigido pelo agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 9. Preparo (ID no 29703318, págs. 2-3). 10. Cumpre decidir. 11. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 12. A análise das questões apresentadas pela agravante com o intuito de embasar o reconhecimento da nulidade no auto de infração objeto da demanda originária somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 13. Todavia, até que seja possível dirimir a controvérsia inerente à isenção do ICMS sobre as vendas diretas de veículos automotores praticadas pela agravante do período de 2010 a 2015, é razoável que tenha acesso à Certidão Negativa de Débitos, independentemente da prestação de caução, possibilitando o regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. A ilegalidade apta a justificar a inexigibilidade do auto de infração será objeto de análise somente em juízo de cognição exauriente, nos termos anteriormente salientados. Porém, a agravante não pode ser prejudicada com a inscrição do crédito tributário submetido à discussão, pois necessita da certidão negativa de débitos para manter as suas atividades enquanto o mérito da demanda não é resolvido. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, a análise das eventuais irregularidades nas operações autuadas pelo agravado, no que tange às regras previstas no Decreto no 18.955/97, Decreto no 56.435/65 e Convênio no 158/94 para a isenção de recolhimento do ICMS, carece de elucidação. 16. Por outro lado, a suspensão do crédito tributário constante no auto de infração para permitir a expedição da certidão negativa de débito não implicará qualquer prejuízo ao erário, pois os valores permanecerão exigíveis caso a agravante não tenha êxito em sua pretensão. 17. Não se pode desconsiderar a capacidade econômica da empresa agravante, que não expõe o Distrito Federal a risco de malogro tributário. Trata-se – e isso é fato notório – de uma gigante mundial. 18. Confirmado o crédito tributário na decisão de mérito, o depósito ficará condicionado aos termos decididos pela sentença. 19. A suspensão dos efeitos do auto de infração não acarretará danos ao agravado e a medida é plenamente reversível, pois na hipótese de a demanda ser julgada improcedente, o crédito tributário continuará exigível e as autoridades fiscais poderão adotas as medidas administrativas e judiciais pertinentes (CTN, art. 151, inciso V). 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 21. Defiro a antecipação de tutela recursal e suspendo o crédito tributário constante no Auto de Infração no 6.757/2015, referente às operações fiscais questionadas na demanda originária, independentemente de depósito prévio (CTN, art. 151, inciso V) até que seja possível o julgamento do mérito, devendo o Distrito Federal (agravado) se abster de inscrever a agravante em dívida ativa em razão da referida autuação (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 22. Confirmado o crédito tributário na decisão de mérito, o depósito ficará condicionado aos termos decididos pela sentença. 23. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO